Tribunal: TJDFT
Processo: 0720210-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO IRREGULAR - NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. Nos termos do art. 239, CPC, “para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.”
2. A citação é o ato pelo qual a parte é chamada ao processo para, querendo, apresentar defesa. O contraditório e a ampla defesa são princípios de ordem constitucional e inafastáveis, sendo que a ausência de citação é matéria de ordem pública e oponível a qualquer tempo, inclusive com seu reconhecimento ex officio.
3. A recorrente, em suas razões de insurgência, diz que somente tomou conhecimento desta ação ao emitir certidão negativa empresarial através do site do TJDFT e quando o processo já estava sentenciado. Assegura que a citação enviada ao endereço CLN 305, Bloco C, 1o andar, sala 109, CEP 70737-550, foi recebida por Rosangela Souza (ID 44748087), onde não é e jamais foi o endereço comercial da recorrente e também não é o endereço residencial de sua única sócia. Assim, requer, em sede preliminar, a nulidade do processo por ausência de citação.
4. De fato, no contrato de prestação de serviço e cessão de área comercial firmado entre as partes, consta como endereço da recorrente, SQN 316, Bloco K, Apt. 516 (ID 44748070). No ato Constitutivo de Sociedade Unipessoal de Advocacia (ID 44748074), consta como endereço SCN Quadra 04, Lote 100, Bloco B, sala 1201, CEP 70714-900 e como endereço de sua sócia, SQN 407, Bloco E, Apto. 105, CEP 70855-050. Como se vê, os endereços indicados pela recorrente, realmente, são diversos daquele de onde ocorreu a citação. Outros documentos reforçam a divergência de endereço, como se constata do documento acostado ao ID 44748078.
5. Nesse cenário, assiste razão à recorrente, o que reclama a anulação da sentença e do processo, com a devolução dos autos à origem para a regular citação da parte requerida, prosseguindo-se nos seus ulteriores termos.
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
Para anular a sentença e os atos que a precederam a partir da audiência de conciliação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido